Tribunal: CARF
Processo: 10855.902171/2017-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.902171/2017-24
ACÓRDÃO
3004-000.055 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLARIOS ENERGY SOLUTIONS BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Exercício: 2016
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o Contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil,
através da demonstração do indébito, sob pena de ter seu pedido negado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada em 09/06/2017 (fls. 63
a 70), contra o Despacho Decisório de fl. 12, emitido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Sorocaba-SP – DRF/SOR, em 02/05/2017 (no de rastreamento
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.055 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.902171/2017-24
2
122336123), o qual não homologou a compensação declarada com utilização do
crédito pleiteado a título de pagamento a maior de Cofins (Regime de
Substituição Tributária - Código de Receita 1840-01), referente ao período de
apuração encerrado em 30/11/2012, no valor original de R$ 41.513,59. A
compensação foi declarada com o objetivo de extinguir débito de Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI do período de apuração encerrado em 30/09/2016.
Referida compensação foi declarada na DComp de no
15536.48109.241016.1.3.04-0026, juntada aos autos às fls. 7 a 11.
2. Consta no referido Despacho Decisório o seguinte motivo para indeferimento
do pedido, no Quadro 3 – Fundamentação, Decisão e Enquadramento Legal:

3. O contribuinte foi cientificado do referido despacho em 11/05/2017, e
apresentou manifestação de inconformidade em 09/06/2017, contrapondo-se ao
despacho decisório com base nos argumentos a seguir sintetizados:
3.1 Que a empresa é detentora de crédito de Cofins – Substituição Tributária, sob
o código de receita 1840, decorrente de pagamento referente ao período de
apuração novembro de 2012, em valor original de R$ 41.513,61;
3.2 Que o débito relativo ao dito pagamento foi confessado na Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF do período, tendo sido vinculado
(como forma de extinção) a pagamento e a compensação;
3.3 Que a vinculação ao pagamento se deu pelo valor original de R$ 0,01 e que a
compensação, no valor de R$ 41.513,60, foi informada na DComp de no
29301.79888.211212.1.3.04-3140;
3.4 Que, tendo sido utilizado do Darf apenas o valor de um centavo, utilizou o
referido crédito para compensar débito do IPI referente ao período de
apuração setembro de 2016, no valor de R$ 49.313,99, por meio da DComp no
15536.48109.241016.1.3.04-0026.
3.5 Que o Despacho Decisório denegatório do crédito, sob o fundamento de que o
Darf fora alocado ao débito da Cofins – Substituição Tributária (código de receita
1840), referente ao período de apuração novembro de 2012, não tem qualquer
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.055 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.902171/2017-24
3
fundamento, haja vista ter sido aquele débito extinto por meio da DComp no
29301.79888.211212.1.3.04-3140;
3.6 Que, como consequência da impropriedade cometida pela autoridade fiscal, a
empresa ora suporta a cobrança do débito da Cofins – Substituição Tributária
(código de receita 1840), referente ao período de apuração novembro de 2012,
em duplicidade, ou seja, a) por meio do Processo de Cobrança no
10855.901291/2015-42, vinculado ao processo de discussão do crédito declarado
na DComp no 29301.79888.211212.1.3.04-3140, o que se dá no Processo de
Crédito no 10855.901136/2015-26 e b) por meio da alocação do Darf ao débito
confessado na DCTF;
3.7 Que o direito creditório está fundamentado no fato de ter sido direcionado
apenas um centavo do Darf declarado na DCTF e ter liquidado a diferença por
meio de DComp, devendo ser respeitadas as formas de extinção adotada pela
empresa na respectiva DCTF;
3.8 Que a autoridade fiscal não poderia estabelecer ordem diversa de extinção do
débito àquela adotada pela empresa quando do preenchimento da DCTF, ou seja,
o pagamento, de que trata o inciso I do art. 156 do Código Tributário Nacional,
não pode ter privilégio na extinção, em detrimento da compensação, prevista no
inciso II do mesmo artigo;
3.9 Que, nos termos do art. 74, § 1o da Lei no 9.430, de 1996, a empresa tem o
direito à compensação e o exerceu por meio da entrega da DComp no
29301.79888.211212.1.3.04-3140, liberando o Darf para utilização na DComp no
15536.48109.241016.1.3.04-0026;
4. Requer alfim, que seja reconhecido o respectivo crédito decorrente do
recolhimento a maior de Cofins – Substituição Tributária (código de receita 1840),
relativa aos períodos de apuração novembro de 2012 e, reformado o despacho
decisório ora atacado, seja homologada integralmente a compensação declarada
na DComp no 15536.48109.241016.1.3.04-0026.
5. Fez juntada aos presentes autos das telas dos sistemas DCTF, Sief-PERDCOMP
Consulta, Sief-Consulta Documento de Arrecadação – Utilização e Sief-Fiscalização
Eletrônica – Analisar Valores – Pagamentos, às fls. 74 a 79, bem como o Extrato de
Encerramento do Processo no 10855.901291/2015-42, às fls. 80 a 82.
A 4a Turma da DRJ/FOR, acórdão n° 08-42.618, negou provimento à manifestação
de inconformidade, em decisão com ementa dispensada nos termos do art. 2o da Portaria RFB no
2.724/2017.
As razões, em síntese, foram as seguintes:
- O crédito relativo a Darf foi inteiramente alocado ao seu respectivo débito,
naturalmente não há que se falar em disponibilidade de pagamento e muito menos em direito de
crédito. Não há, portanto, correções a fazer quanto ao procedimento adotado pela autoridade
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.055 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.902171/2017-24
4
local, em face das informações prestadas pelo contribuinte, relativamente ao crédito a ser
utilizado na compensação declarada.
- Quanto à alegação de que o débito fora extinto por compensação, por meio da
DComp no 29301.79888.211212.1.3.04-3140, a DRJ consignou que:
(...) a citada DComp no 29301.79888.211212.1.3.04-3140 foi objeto de Despacho
Decisório emitido pela DRF de Sorocaba-SP, o qual não homologou a
compensação referente àquele débito, qual seja, Cofins – Substituição Tributária –
Vendas para Zona Franca de Manaus (Código de Receita 1840-01) referente ao
período de apuração encerrado em 30/11/2012, por motivo de insuficiência do
crédito informado naquela DComp.
A empresa manifestou inconformidade no processo de discussão do crédito
(10855.901136/2015-26) e a matéria foi apreciada pela 5a Turma desta Delegacia
da Receita Federal de Julgamento de Fortaleza, que proferiu o Acórdão no 08-
040.063, de 16/08/2017, reconhecendo apenas parcialmente o direito creditório
então questionado. A despeito do reconhecimento parcial, o crédito então
reconhecido não foi suficiente para extinguir todos os débitos declarados na
DComp no 29301.79888.211212.1.3.04-3140, dentre eles o pretendido débito da
Cofins – Substituição Tributária – Vendas para Zona Franca de Manaus (Código de
Receita 1840-01) referente ao período de apuração encerrado em 30/11/2012. A
requerente tomou ciência do referido Acórdão por meio de seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE), em 14/09/2017, tendo se conformado ao mesmo,
haja vista não ter apresentado recurso voluntário ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF.
Importa ressaltar que, ao preencher a ficha Ordem de Compensação dos Débitos
da referida DComp no 29301.79888.211212.1.3.04-3140, a empresa indicou que o
referido débito (Cofins – Substituição Tributária – Vendas para Zona Franca de
Manaus – Código de Receita 1840-01, referente ao período de apuração
encerrado em 30/11/2012) ocupava o quarto e último lugar na ordem de
compensação dos débitos. O Extrato de Encerramento do Processo de Cobrança
(10855.901291/2015-42), este vinculado ao processo de discussão do crédito,
demonstrando a extinção do débito pela alocação do Darf, foi anexado ao
processo de discussão do crédito e enviado para o DTE do contribuinte.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente tece os seguintes argumentos de defesa:
 Preliminarmente - a nulidade do acórdão recorrido - impossibilidade de
inovação dos critérios do despacho decisório pela autoridade julgadora;
 A inexistência de hierarquia entre as hipóteses de extinção do art. 156 do
CTN;
 A questão relativa à duplicidade; e
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.055 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.902171/2017-24
5
 A ausência de fundamento normativo para a suposta alocação ocorrida no
Processo n° 10855-901.136/2015-26.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais de
interposição, devendo ser conhecido.
Conforme relatado, a Recorrente intentou a compensação de suposto débito da
COFINS-ST, sob o código de receita 1840, relativo ao período de novembro de 2012, no montante
de R$ 41.513,61. Apresentou os seguintes parâmetros de compensação para extinção desse
débito:

Logo, para fins da liquidação do referido débito da COFINS-ST, a Recorrente utilizou-
se unicamente de R$ 0,01 da quantia recolhida em DARF, sendo que todo o restante foi liquidado
por meio do PER/DCOMP no 29301.79888.211212.1.3.04-3140.
Entretanto, o despacho decisório teve como fundamento que o pagamento
indicado fora alocado integralmente ao respectivo débito confessado na Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais - DCTF.
Como primeiro elemento de seu Recurso Voluntário, sustenta a nulidade do
acórdão recorrido pela impossibilidade de inovação dos critérios do despacho decisório pela d.
autoridade julgadora. Isso porque a DRJ apontou que a compensação objeto do PER/DCOMP no
29301.79888.211212.1.3.04-3140 não foi homologada:
(...) ao apoiar-se em um evento ocorrido apenas posteriormente, a D. Autoridade
Julgadora claramente inova os fundamentos do r. despacho decisório, o que não
poderá ser admitido, até porque sua função é de exercer o controle da legalidade
do lançamento, e não a de consertar eventuais impropriedades cometidas pela
fiscalização.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.055 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.902171/2017-24
6
Não há fundamento no argumento, pois a decisão da DRJ mencionou a situação do
suposto crédito do PER/DCOMP no 29301.79888.211212.1.3.04-3140 como argumento
subsidiário, mas sob fundamento principal de que o pagamento indicado foi alocado
integralmente ao respectivo débito confessado na Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais – DCTF:
8. Esta conclusão teve por base a análise do Documento de Arrecadação de
Receitas Federais – Darf indicado na referida DComp como se fora crédito
disponível para quitação de débitos outros informados pelo contribuinte.
Efetuadas as pesquisas nos sistemas informatizados da Receita Federal, cujas telas
foram juntadas ao presente processo às fls. 74 a 82, constatou-se e confirmou-se
a informação prestada no Despacho Decisório. Portanto, tendo sido informado
um crédito relativo a Darf inteiramente alocado ao seu respectivo débito,
naturalmente não há que se falar em disponibilidade de pagamento e muito
menos em direito de crédito. Não há, portanto, correções a fazer quanto ao
procedimento adotado pela autoridade local, em face das informações prestadas
pelo contribuinte, relativamente ao crédito a ser utilizado na compensação
declarada.
É o que estampou o Despacho Decisório (e-fls. 12-15):

Logo, não há qualquer nulidade na decisão recorrida.
No mérito, aduz a inexistência de hierarquia entre as hipóteses de extinção do art.
156 do CTN:
(...) sem qualquer fundamento plausível, o v. acórdão recorrido estabelece uma
indevida ordem de preferência entre as modalidades de extinção do crédito
tributário presentes no artigo 156 do CTN, privilegiando-se, a despeito das
informações prestadas em DCTF pelo sujeito passivo, o pagamento (inciso I) em
detrimento da compensação (inciso II).
Nesse sentido, haveria que se prestigiar as informações prestadas em DCTF para
se reconhecer que, do DARF recolhido pela Recorrente, apenas a quantia de R$
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.055 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.902171/2017-24
7
0,01 (um centavo) foi utilizada em DCTF, estando todo o restante caracterizado
como indébito passível de repetição na forma do artigo 165, I, do CTN.
Não há fundamento nos argumentos do contribuinte, pois as informações prestadas
na DCTF não atestam a liquidez e certeza do crédito, seja porque o DARF foi alocado integramente
para pagamento de outro débito, seja porque não havia crédito passível de compensação no
PER/DCOMP no 29301.79888.211212.1.3.04-3140.
Nas demais razões de mérito, aponta: a duplicidade em relação ao Processo n°
10855-901.136/2015-26 e a ausência de fundamento normativo para a suposta alocação ocorrida
no Processo n° 10855-901.136/2015-26.
Entendo pelo não reconhecimento de liquidez e certeza que sustente a
compensação intentada, porquanto na data do envio do PER/DCOMP destes autos, em
24/10/2016, já havia o indeferimento do PER/DCOMP no 29301.79888.211212.1.3.04-3140, objeto
do 10855-901.136/2015-26, que fora transmitido em 2012 (cf. e-fl. 78):

A DRJ tratou com detalhes a inexistência de duplicidade e as alocações de
pagamento. Por isso adoto as suas razões:
9. Insurgiu-se a requerente contra a alocação do Darf pago no valor original de R$
41.513,60 ao débito confessado na DCTF e informa que, naquela declaração,
apenas um centavo do mesmo foi vinculado ao débito e que a diferença, ou seja,
quase a totalidade do débito fora extinto por compensação, por meio da DComp
no 29301.79888.211212.1.3.04-3140.
10. Ocorre que a citada DComp no 29301.79888.211212.1.3.04-3140 foi objeto de
Despacho Decisório emitido pela DRF de Sorocaba-SP, o qual não homologou a
compensação referente àquele débito, qual seja, Cofins – Substituição Tributária –
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.055 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.902171/2017-24
8
Vendas para Zona Franca de Manaus (Código de Receita 1840-01) referente ao
período de apuração encerrado em 30/11/2012, por motivo de insuficiência do
crédito informado naquela DComp.
11. A empresa manifestou inconformidade no processo de discussão do crédito
(10855.901136/2015-26) e a matéria foi apreciada pela 5a Turma desta Delegacia
da Receita Federal de Julgamento de Fortaleza, que proferiu o Acórdão no 08-
040.063, de 16/08/2017, reconhecendo apenas parcialmente o direito creditório
então questionado. A despeito do reconhecimento parcial, o crédito então
reconhecido não foi suficiente para extinguir todos os débitos declarados na
DComp no 29301.79888.211212.1.3.04-3140, dentre eles o pretendido débito da
Cofins – Substituição Tributária – Vendas para Zona Franca de Manaus (Código de
Receita 1840-01) referente ao período de apuração encerrado em 30/11/2012. A
requerente tomou ciência do referido Acórdão por meio de seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE), em 14/09/2017, tendo se conformado ao mesmo,
haja vista não ter apresentado recurso voluntário ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF.
12. Importa ressaltar que, ao preencher a ficha Ordem de Compensação dos
Débitos da referida DComp no 29301.79888.211212.1.3.04-3140, a empresa
indicou que o referido débito (Cofins – Substituição Tributária – Vendas para Zona
Franca de Manaus – Código de Receita 1840-01, referente ao período de apuração
encerrado em 30/11/2012) ocupava o quarto e último lugar na ordem de
compensação dos débitos. O Extrato de Encerramento do Processo de Cobrança
(10855.901291/2015-42), este vinculado ao processo de discussão do crédito,
demonstrando a extinção do débito pela alocação do Darf, foi anexado ao
processo de discussão do crédito e enviado para o DTE do contribuinte.
13. Ora, não homologada a compensação, não houve a alegada extinção do
débito, pois esta se dá sob condição resolutória da ulterior homologação.
Constatado pagamento por meio do Darf indicativo de todas as características
relacionadas ao débito, tais como código de receita, período de apuração, data de
vencimento e valor, o mesmo foi definitivamente alocado ao débito, pela natural
vocação que tem o pagamento para extinção do débito confessado, segundo as
informações prestadas pelo próprio contribuinte e os critérios gerais de alocação.
14. Não fosse adotado tal procedimento no processo de cobrança no
10855.901291/2015-42, cujo extrato de encerramento, juntado às fls. 80 a 82
destes autos, demonstra a alocação do pagamento àquele débito que restou em
aberto, a requerente estaria reclamando da cobrança administrativa e possível
inscrição em dívida ativa. Ademais, se o contribuinte pretendia fazer um
pagamento “indevido ou maior que o devido” para posteriormente utilizá-lo em
futuras compensações, não precisaria fazê-lo com as características que o fez,
nem sequer vinculá-lo em DCTF. A alocação de pagamentos a seus respectivos
débitos confessados é realizada segundo os critérios de alocação legalmente
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.055 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.902171/2017-24
9
definidos e adotados pela Coordenação-Geral de Arrecadação e Cobrança da
Receita Federal.
15. Portanto não é verdade o fato alegado pela requerente de que estaria
sofrendo dupla cobrança por parte da Receita Federal relativamente ao mesmo
débito da Cofins – Substituição Tributária – Vendas para Zona Franca de Manaus
(Código de Receita 1840-01) referente ao período de apuração encerrado em
30/11/2012, a saber: a) pela alocação indevida do pagamento em Darf ao débito
confessado na DCTF e b) pela cobrança autônoma do mesmo débito no processo
de cobrança no 10855.901136/2015-26. Na verdade, o débito foi extinto por
pagamento no processo de cobrança citado, pela alocação manual do Darf ao
débito confessado na DCTF e posteriormente reconfessado na DComp no
29301.79888.211212.1.3.04-3140.
Dessa forma, não logrou êxito em comprovar a liquidez e certeza de seu crédito,
conforme o imperativo do art. 170, do CTN, razão pela qual está correta a não homologação da
compensação.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 122
DF CARF MF
Original